Tribunal: TJSP
Processo: 1020002-97.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição e omissão no v. acórdão – Inadmissibilidade – Contradição ou omissão não evidenciadas – Hipótese em que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte, não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição e omissão no v. acórdão – Inadmissibilidade – Contradição ou omissão não evidenciadas – Hipótese em que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte, não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.